Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-74.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800288-74.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a reforma da dosimetria e redimensionamento da pena imposta ao revisionando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias judiciais negativadas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal no cálculo dosimétrico

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. A negativação da culpabilidade deve ser mantida, pois a multiplicidade de disparos de projéteis de arma de fogo contra a vítima denota maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração desfavorável da vetorial.

5. Do mesmo modo, a execução do delito durante o dia, em via pública, gerando risco à incolumidade pública, ampara a negativação das circunstâncias do crime, conforme diretriz jurisprudencial do STJ.

6. Ademais, segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, o envolvimento com o tráfico de entorpecentes é considerado fundamento idôneo para ensejar a análise negativa da conduta social, sendo que as particularidades fáticas do caso concreto demonstram o envolvimento do revisionando na comercialização de drogas, atividade ilícita que motivou a prática do homicídio.

7. Por outro lado, a simples indicação de “motivos injustificáveis” configura argumento genérico, incapaz de respaldar a valoração negativa dos motivos do crime, enquanto a morte é resultado inerente ao tipo penal do homicídio, sendo fundamento inidôneo para desvalorar as consequências do crime.

8. Redimensionamento da pena-base para 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, que se torna definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas nas demais fases do cálculo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. Cabível a alteração da dosimetria da pena em sede de revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na negativação de circunstâncias judiciais à míngua de fundamentação idônea, autoriza o redimensionamento da reprimenda”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 623.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 693.884/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 453.140/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 873.660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.03.2024; TJCE, RevCrim n. 0625091-64.2024.8.06.0000, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, j. 21.10.2024; TJPE, ApCrim n. 0000107-48.2020.8.17.0340, Rel. Desa. Valeria Bezerra Pereira Wanderley, j. 18.06.2024; TJPB, ApCrim 0812798-60.2023.8.15.000, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, objetivando a reforma da sentença condenatória proferida na ação penal n. 0000014-74.2015.8.14.0201.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (ID 24233799), tendo a sentença desafiado recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 24368159).

Em sede revisional, o requerente requer o redimensionamento da pena imposta, com o afastamento das circunstâncias negativas valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo sentenciante negativou os vetores referentes à conduta social, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime de forma inidônea, postulando pela fixação da pena no patamar mínimo de 12 anos de reclusão, com base no art. 621, inciso I, do CPP (ID 24233797).

Deferida a gratuidade de justiça (ID 24739844), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela procedência da revisão criminal (ID 24832689).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 24233798), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 24233799) e certidão de trânsito em julgado (ID 24233800).

O recorrente pugna pelo redimensionamento da pena imposta, com o afastamento das circunstâncias negativas valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo sentenciante negativou os vetores referentes à conduta social, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime de forma inidônea, postulando pela fixação da pena no patamar mínimo de 12 anos de reclusão.

Inicialmente, importante registrar que o reexame da dosimetria da pena não foi objeto de análise no recurso de apelação (ID 24368159), o que permite o conhecimento do pleito em sede revisional.

Outrossim, a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp 693.884/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018).

Ademais, nos moldes da jurisprudência da Corte Especial, "a regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal" (STJ,
AgRg no HC n. 453.140/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021).

Nessa linha de intelecção, o Tribunal pode reavaliar e/ou modificar a fundamentação a partir de elementos concretos dos autos, para fins de eventual redimensionamento da pena-base, desde que não resulte agravamento da situação do réu.

Na espécie, o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“Submetido o acusado ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO a julgamento perante o 4° Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o mesmo, no dia 25 de fevereiro de 2014, foi o autor do fato que vitimou EVANDRO DE LIMA DOS SANTOS.

O Douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o acusado ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO praticou o crime por motivo torpe e com a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Isto posto, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgo procedente a acusação e condeno ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, nas penas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Passo, doravante, a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando que o réu ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO agiu com culpabilidade com dolo intenso, não possui antecedentes criminais, é tecnicamente primário, a conduta social incompatível, eis que já se envolveu com fatos que denotam desvio de sua postura, personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, haja vista o resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em vinte (20) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena concretizo a pena final em vinte (20) anos de reclusão

[...]” (ID 24233799, grifo nosso).

Ante o quadro, verifica-se que foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Não obstante a motivação empregada pelo juízo sentenciante, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime devem ser mantidas.

Com efeito, “é idônea a fundamentação do juiz de primeiro grau que desvalora o vetor da
culpabilidade
diante da multiplicidade de disparos de projéteis de arma de fogo contra a vítima”, diante da maior reprovabilidade da conduta (TJCE,
RevCrim n. 0625091-64.2024.8.06.0000
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, Seção Criminal, 21.10.2024), sendo que a execução do delito durante o dia, em via pública, gerando risco à incolumidade pública, demonstra a gravidade do
modus operandi
do delito e justifica a negativação das
circunstâncias do crime
, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 873.660/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 10.06.2024).

No caso em exame, o crime ocorreu durante o dia, na via pública, sendo a vítima atingida com três tiros, que atingiram a cabeça, braço e tórax (ID 24368125, pág. 8).

Outrossim, os autos demonstram o envolvimento do requerente com o tráfico de drogas, o que constitui motivação idônea para a negativação da vetorial da
conduta social
(
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 22.03.2024), constando na denúncia que “a motivação do crime foi uma dívida que a vítima Evandro contraiu com os traficantes e denunciados Elmano e Carlos Alexandre” (ID 24368125, pág. 8).

Por outro lado, no tocante aos
motivos do crime
, constata-se a utilização de fundamento inidôneo, “uma vez que a simples indicação de “motivos injustificáveis” configura argumento genérico, incapaz de respaldar a exasperação da reprimenda inicial com base nessa circunstância” (TJPB,
ApCrim 0812798-60.2023.8.15.000
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 29/11/2023).

Do mesmo modo, as
consequências do crime
foram analisadas com lastro em fundamentação inidônea, pois “a morte e seus efeitos – como perda de um ente querido, abalo psicológico e sofrimento dos familiares –, é resultado inerente ao tipo penal do homicídio, motivo pelo qual o vetor consequências do crime deve ser decotado da pena-base” (TJPE,
ApCrim n. 0000107-48.2020.8.17.0340
, Rel. Desa. Valeria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª Turma da Câmara Regional, j. 18.06.2024).

Assim, afastado o fundamento referente aos motivos e consequências do crime, mas mantida a valoração desfavorável dos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e conduta social, reduzo proporcionalmente a pena-base de 20 anos de reclusão para 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, reprimenda fixada em definitivo diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas na segunda e terceira etapas do cálculo dosimétrico, mantido o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Consigno que eventual detração penal ficará a cargo do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, c), da LEP.

Diante do exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal para redimensionar a pena do revisionando, nos termos da fundamentação.

Custas de lei proporcionais, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2026